Tribunal: TJDFT
Processo: 0717935-53.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ABSOLVIÇÃO. DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. RECURSO PROVIDO.
1. Os depoimentos de policiais, no desempenho da função pública, são dotados de credibilidade e confiabilidade, não obstante, não são capazes, por si sós, de alicerçar uma condenação quando não amparados por outras provas.
2. No caso, diante do contexto em que a arma de fogo foi apreendida, não se pode concluir, com absoluta certeza, que a arma pertencia ao réu (gerente do estabelecimento comercial), pois o delito ocorreu à noite, depois de uma notícia de ameaça, sem referência do autor, várias pessoas se evadiram quando a polícia chegou ao estabelecimento comercial, um dos policiais disse que viu uma pessoa se escondendo no seu interior, mas não conseguiu encontrá-la, o réu negou que o artefato lhe pertencia e, ainda, a arma foi localizada em local de fácil acesso (em cima de uma prateleira).
3. Diante de dúvidas razoáveis acerca da autoria delitiva, enfraquecendo um possível decreto condenatório, melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a aplicação do brocardo “in dubio pro reo”.
4. Recurso provido.